Tribunal: TJDFT
Processo: 0706912-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706912-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO WILSON BARBOSA REU: MARIA BERNADETE BARBOSA DE ABREU SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por JOÃO WILSON BARBOSA, em que pretende a rescisão da r. sentença prolatada nos autos da ação de arrolamento comum ajuizada em virtude do falecimento de Maria Evangelista Barbosa, com a prolação de novo julgamento (ID 56108911) e diversos outros pedidos, além de pleitear a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Por intermédio do despacho de ID 56154229, conferi prazo ao autor para sanar as falhas na peça inicial, tendo em vista não ter se atentado para o preceito insculpido no artigo 966 do Código de Processo Civil (CPC). O requerente trouxe a peça de ID 57002625, sem satisfazer o comando anterior, no sentido de regularizar a petição inicial, sob pena de indeferimento. É o relato do essencial. Decido. A respeito da concessão da gratuidade da justiça, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Depreende-se dos extratos bancários do requerente (IDs 56112110, 56112111, 56112114 e 56112115), que não possui movimentação bancária nos últimos 90 (noventa) dias. Além disso, consta na CTPS (ID 56111404) admissão em trabalho, em 17/01/2011, no cargo de instrutor de autoescola, com renda mensal de R$ 1.370,00 (mil trezentos e setenta reais), com rescisão contratual em 07/09/2011, não havendo notícias da existência de novo vínculo empregatício. Nesse contexto, entendo que o postulante comprovou não deter condições econômico-financeiras para arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, e não vieram aos autos outros elementos que pudessem infirmar as suas alegações, sendo devida a concessão do benefício ora postulado. Nessa linha de entendimento, confiram-se ementas de acórdãos desta egrégia Casa de Justiça transcritas a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária. 3. A condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas sim à ausência de condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC. 4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais" (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1720156, 07064382920238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g. n.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA AO RÉU. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RENDA AUFERIDA PELO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. O § 2o do artigo 99 do CPC estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 2. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária anteriormente deferida. 3. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, "os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada", considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores. 4. Não tendo sido demonstrados os rendimentos mensais auferidos pelo alimentante, dificultando a análise da demanda, e, sendo presumidas as necessidades dos alimentandos, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida. 5. Apelo não provido. (Acórdão 1720110, 07595174020218070016, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g. n.) Assim, defiro a gratuidade de justiça vindicada em favor do requerente. Quanto à petição inicial, infere-se a ausência de todos os requisitos formais/processuais e razões para a rescisão do julgado, não tendo o autor se atentado para o disposto no artigo 966, caput e §1o, do Código de Processo Civil, com as hipóteses autorizadas para o afastamento da coisa julgada. É que a peça inaugural formula diversos pedidos impassíveis de apreciação na via da ação rescisória, que, frise-se, se limita aos termos apreciados na ação-base, não sendo tecnicamente adequada a rediscussão acerca dos valores recebidos pelo requerente, ao argumento de que não impugnou os cálculos apresentados no processo de origem em virtude de ter presumido a boa-fé da parte contrária. A despeito de buscar a rescisão da sentença prolatada no bojo da ação n. 0703983-87.2020.8.07.0003, promove, por exemplo, pedidos para a realização de novo cálculo de plano de partilha pela Contadoria Judicial, bem como especial perícia contábil, todos incompatíveis com os limites da ação rescisória. Isso porque, a simples afirmação de que foi induzido a erro e que não impugnou os cálculos apresentados por acreditar na boa-fé da parte contrária não são argumentos aptos a caracterizar o preenchimento do requisito constante do art. 966, §1o, do CPC. Não se pode reconhecer erro de fato na decisão quando, em verdade, houve mera interpretação equivocada do requerente visto que, nas suas próprias palavras, “[...] imaginou que o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) era tão somente correspondente ao abatimento das dívidas referente ao imóvel que fora vendido [...]”. Portanto, há absoluta inviabilidade do prosseguimento do processo, porquanto sobressai a inépcia da petição inicial, devendo ela ser indeferida, nos moldes do parágrafo único do artigo 321 c/c o artigo 330, inciso I, ambos do CPC. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, c/c 330, inciso I, e 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador